Tribunal: TJDFT
Processo: 0712641-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I - CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, dinheiro em espécie e petrechos de traficância, em contexto de investigação policial que utilizou agente disfarçado para negociação de drogas.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, que o paciente tem condições pessoais favoráveis e que a hipótese comporta a aplicação de medidas cautelares diversas.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Caso concreto em que a materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados a partir do auto de prisão em flagrante, do laudo pericial preliminar e dos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela investigação e pela abordagem.
4. A gravidade concreta da conduta decorre da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, apta a atingir elevado número de consumidores, circunstância que autoriza a custódia para garantia da ordem pública.
5. O perigo de reiteração delitiva é inferido pelo contexto de vida do paciente, que foi preso em flagrante, pela prática, em tese, do crime de tráfico de entorpecentes, apenas 8 meses após ter sido beneficiado com a liberdade provisória em processo criminal que apura a prática de delito de igual natureza.
6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, diante das circunstâncias do caso concreto.
IV - DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, 312 e 313; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.